Tribunal: STF
Processo: RE 430756
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DIÁRIAS
OPERACIONAIS. EXTENSÃO AOS SERVIDORES MILITARES INATIVOS.
1.      Diárias operacionais. Vantagem funcional deferida
indistintamente a todos os servidores militares em atividade.
Gratificação dotada de caráter geral e permanente, percebida sem a
exigibilidade do cumprimento de qualquer precondição. Extensão da
benesse a servidores militares inativos.
2.      Questão solucionada no
acórdão com fundamento na interpretação dada à legislação estadual
disciplinadora da matéria e à vista de provas coligidas para os
autos. Reexame. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.